Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000 EXEQUENTE: CICERO LINHARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que apresentem contrarrazões ao Agravo Interno Id. 49272826. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora